Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; e (ii) se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3 - Depoimento de policial que participou das buscas, somado aos depoimentos de testemunha, que confirmaram que o réu era o proprietário da mochila onde encontrada a droga, não deixando dúvidas de que ele as mantinha em depósito para difusão ilícita, são provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, não sendo hipótese de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal.
IV. Dispositivo
4 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o; art. 33, caput.